Tribunal: TJMT
Processo: 1012433-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012433-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), LEONARDO BORGES LEITE - CPF: 021.995.841-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BORGES LEITE - CPF: 021.995.841-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRETENSÃO AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I e IV, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de reclamação constitucional, sob o fundamento de que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria que poderia ter sido objeto de recurso próprio no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a reclamação constitucional pode ser utilizada como sucedâneo recursal e, em caso negativo, se o indeferimento da inicial pela decisão monocrática deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação constitucional possui caráter excepcional, devendo ser utilizada apenas para garantir a autoridade das decisões do tribunal ou a competência constitucionalmente estabelecida, nos termos da Constituição e da legislação processual, não podendo ser usada como sucedâneo recursal.

O uso inadequado da reclamação para rediscutir matéria passível de apreciação por meio de recurso específico caracteriza erro no manejo da via processual, justificando o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

O agravo interno não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a decisão monocrática, sendo de rigor a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria passível de apreciação por recurso próprio.

O indeferimento da inicial de reclamação constitucional é cabível quando caracterizado o uso inadequado da via processual, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao caráter excepcional do instituto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra a decisão monocrática do Relator (id. 219944664), Des. Sebastião de Moraes Filho que, ante ausência de requisito formal de admissibilidade, indeferiu a inicial e julgou extinta a Reclamação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Em suas razões, a Agravante discorre que, por diversas vezes, este Tribunal decidiu que:

- o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato;

- havendo manifestação de interesse de produção de prova, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa;

- a mera promessa de contemplação imediata, realizada no Contrato de Consórcio, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência;

- ao inadmitir a reclamação constitucional, o Relator violou o direito constitucional de ação.

Desse modo, requer a reconsideração da r. decisão agravada, do contrário, seja o agravo interno incluído em pauta para julgamento pelo Colegiado, onde se pede o provimento, a fim de receber a inicial da Reclamação e julgá-la procedente para:

a-)
declarar o cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos, para designação de audiência de instrução e julgamento;

b-)
declarar a validade do contrato, afastando a tese de vício de consentimento;

c-)
julgar improcedente o pedido de danos morais, diante da inexistência de nexo causal;

d-)
julgar improcedente o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Apreciando detidamente o recurso apresentado, não verifico razões que justifiquem o exercício do juízo de retratação, razão pela qual, submeto ao órgão colegiado a juridicidade e legalidade do comando impugnado.

Para melhor análise, transcrevo o conteúdo pertinente da decisão atacada:

(...)

Figurando como instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

(...)

A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir o valor dos danos morais.

Diante disso, a Reclamante ingressou com esta medida, pois sustenta o cerceamento de defesa; produção de prova testemunhal arguida, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, inexistência de vício de consentimento e violação ao Tema repetitivo n. 312, do STJ.

Não obstante as alegações trazidas pelo reclamante extrai-se dos autos que o pleito autoral foi provido em razão da configuração da hipótese de vício do consentimento, levando à nulidade do negócio jurídico e o retorno das partes ao status quo ante, afastando, assim, a incidência do Tema repetitivo n. 312, do STJ, que trata da restituição do consorciado desistente, ao final do encerramento do plano, conforme se percebe do acórdão reclamado.

(...)

(...) o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC (...)

Sem custas e honorários sucumbenciais, incabíveis na espécie.

Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Cumpra-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

Reexaminando detidamente os autos, mantenho a decisão monocrática proferida, por seus próprios fundamentos, pois a manifestação de inconformismo da Agravante não se justifica, visto que, conforme registrado anteriormente, a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC, assim o fez por considerar que a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tendo em vista que o assentado e decidido no acórdão da Turma Recursal, não se amolda às hipóteses previstas para a sua interposição, sendo passível de impugnação por outros meios.

Corroborando tal entendimento, colaciono julgados do excelso Supremo Tribunal Federal, do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 848.767: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(Rcl 22923 AgR, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08.03.2016, DJe 30.03.2016).

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO COM BASE SÚMULA 7 DO STJ. INSTRUMENTO CABÍVEL.

(...)

3. Consoante entendimento deste Tribunal Superior, mostra-se inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal
.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt na Rcl n. 42.883/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 9/9/2022) (ementa parcial - destaquei).

RECLAMAÇÃO - IMPROPRIEDADE - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - EXISTÊNCIA, NA ORIGEM, DE INSURGÊNCIA POR RECURSO ESPECÍFICO AINDA NÃO JULGADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a reclamação não é medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto da decisão atacada, como sucedâneo de recurso.

2. Não cabe reclamação ao STJ, quando o acórdão impugnado está sujeito a recurso específico, no caso, embargos de declaração ainda não julgados pela instância ordinária. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na Rcl n. 19.369/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/11/2015, DJe de 17/11/2015).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 385 DO STJ – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pelo ora agravante, por inexistir violação à Súmula 385 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal. Precedentes.

(N.U 1009300-83.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECLAMAÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso
.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 1009136-21.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

Por todas essas razões, e, ao contrário do alegado pelo Recorrente em sua minuta recursal, não há na decisão, que se quer reconsiderada, qualquer ilegalidade que enseje sua retificação, pois, no meu entender, se apresenta como a mais indicada.

Dentro dessa ótica, não verifico consistência nos argumentos apresentados pela parte agravante, motivo pelo qual mantenho a decisão oportunamente proferida, por seus próprios fundamentos

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024